Tribunal: TJSP
Processo: 9000302-02.2023.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso ministerial pretendendo cassar a decisão que concedeu progressão ao regime semiaberto deferida sem a realização do exame criminológico - Sentenciado é reincidente e foi condenado por delitos de roubo majorado, com pena remanescente alta a resgatar (TCP previsto para 24/042036) e cometeu falta grave – À vista disso, evidente que não faz jus à ligeira progressão, em

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso ministerial pretendendo cassar a decisão que concedeu progressão ao regime semiaberto deferida sem a realização do exame criminológico - Sentenciado é reincidente e foi condenado por delitos de roubo majorado, com pena remanescente alta a resgatar (TCP previsto para 24/042036) e cometeu falta grave – À vista disso, evidente que não faz jus à ligeira progressão, em vista de tais deméritos subjetivos, de modo que razão assiste ao Parquet quando pugna pela realização do exame criminológico, a fim de se avaliar de forma segura e eficaz a condição pessoal do sentenciado – Cumpre ressaltar que a reinserção do agravado no convívio social exige maior cautela, mormente, cuidando-se de sentenciado com personalidade voltada para a prática de crime grave, não encontro motivos para conceder uma progressão ao regime semiaberto simplesmente amparado no bom comportamento do sentenciado baseado no "Boletim Informativo", visto que demonstra ser indivíduo perigoso para a sociedade - Realização de exame criminológico – Possibilidade - Necessidade de permanência no regime fechado para melhor observado - Decisão cassada, com a determinação do retorno do sentenciado ao regime mais rigoroso e que seja realizado exame criminológico presidido por equipe multidisciplinar - Agravo provido.